Tribunal: TJDFT
Processo: 0720525-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0720525-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIDIANE CABRAL DE AQUINO BEZERRA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por LIDIANE CABRAL DE AQUINO BEZERRA (autora) contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos de ação de tutela antecipada antecedente (Processo no 0712404-95.2022.8.07.0003), ajuizada em face de BANCO PAN S.A. (réu), indeferiu o pedido liminar (ID 126395329, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 36595072), a agravante destaca os termos do artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, e discorre acerca do interesse de agir. Diz que, no presente caso, a necessidade/utilidade da medida se dá em razão de a autora precisar do contrato e demais documentos solicitados para ajuizar ação ou aditar o pedido principal. Transcreve o teor do artigo 396, do Código de Processo Civil, bem como do artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. Afirma que o banco réu se recusa a apresentar o contrato de financiamento e o extrato das parcelas vencidas e vincendas, o que desperta o interesse substancial à jurisdição. Sustenta que tal conduta impede a agravante de revisar o contrato, o que torna cabível a tutela requerida em caráter antecedente, pois o banco deveria ter apresentado tal documento de forma espontânea e no decorrer da vigência do contrato. Registra o teor do artigo 305, do Código de Processo Civil, e discorre sobre as cinco modalidades de tutelas de exibição de documento ou coisa previstas no Código de Processo Civil. Assevera que seu objetivo final é a ação de modificação das cláusulas contratuais, mas que, sem a cópia do contrato, é impossível a indicação das cláusulas que se pretende revisar, havendo necessidade de se assegurar o direito invocado, para que não haja risco e dano ao resultado útil do processo. Aponta jurisprudência em favor de sua tese. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, ao final, pede o provimento do recurso. Sem preparo, uma vez que a autora/agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada. Sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao enfrentar o Tema 648, dos recursos repetitivos (REsp 1.349.453/MS), firmou a tese de que A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. O referido julgamento é anterior à vigência do Código de Processo Civil de 2015. No entanto, os requisitos nele estabelecidos são aplicáveis à análise do cabimento da tutela de urgência antecedente, que é meio adequado para requerer documentos bancários, a fim de instruir a ação principal, nos termos pretendidos pela agravante. Ocorre que, conforme se depreende dos documentos que instruem a petição inicial, a agravante não apresentou prova da negativa do pedido administrativo de exibição do documento e tampouco do pagamento do custo do serviço, na forma eventualmente prevista em instrumento de contrato. Instada a emendar a inicial, para fins de provar o prévio pedido à instituição ré (ID 124163911, dos autos de origem), a autora apenas indicou o documento de ID 124097204, dos autos de origem, que provaria tal diligência. No entanto, o aludido documento não contém informações mínimas de que se trata de pedido administrativo de exibição do documento pretendido. Aliás, ainda que o referido telegrama se tratasse, de fato, de correspondência enviada ao BANCO PAN, com o teor sustentado pela autora/agravante, nota-se que a referida instituição teria recebido o telegrama no dia 2/5/2022, vindo a autora a ajuizar a ação de tutela antecedente no dia 10/5/2022, o que não revela um prazo razoável para que a instituição bancária providencie a diligência solicitada. Por tais razões, ausente a probabilidade de provimento do presente recurso, o pedido liminar deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 24 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator